Tribunal: TCU
Processo: 013.215/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em licitação em decorrência da não adoção do pregão para contratação de serviços comuns de engenharia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2017 e no Contrato 8/2017, dela decorrente, firmado entre a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) e a empresa Mehlen Construções Ltda., e cujo objeto envolveu a execução de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva nos equipamentos dos sistemas de Circuito fechado de TV e de segurança de acesso, de alarme patrimonial e emergencial, redes estruturadas e elétrica para computadores, com reposição de peças dos Portos Organizados de Salvador, Aratu e Ilhéus; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, autuada conforme determinação do relator, Ministro Raimundo Carreiro, nos autos do processo de representação TC Processo 012.131/2016-4 ; 9.2. considerar a presente representação parcialmente procedente; 9.3. dar ciência à Companhia das Docas do Estado da Bahia, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes irregularidades, identificadas na Concorrência 2/2017, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. não adoção da modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, em afronta ao art. 1o da Lei 10.520/2002 e à jurisprudência do TCU, considerada a natureza comum dos serviços de manutenção a serem contratados (Súmula TCU no 257 e Acórdão 1453/2009-TCU-Plenário , rel. Min. Marcos Bemquerer, 2.582/2012-TCU-Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro e 713/2019-TCU-Plenário, rel. Min. Bruno Dantas, dentre outros); e 9.3.2. elaboração da planilha de orçamento estimativo para a contratação baseada em fonte única de pesquisa de preços, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1620/2010-TCU-Plenário , rel. Min. Raimundo Carreiro, 2.318/2014-TCU-Plenário, rel. Min. José Jorge e 2.816/2014-TCU-Plenário, rel. Min. José Múcio Monteiro, dentre outros); 9.4. dar ciência deste Acórdão, bem como do voto e do relatório que o acompanham, à Companhia das Docas do Estado da Bahia, informando-a de que o inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.